Tribunal: TJSP
Processo: 1500079-74.2019.8.26.0474
Classe: Apelação Criminal / Apropriação indébita
Órgão julgador: Silmar Fernandes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Apropriação indébita majorada pelo seu cometimento em razão de emprego, ofício ou profissão – Artigo 168, § 1o, inciso III, do Código Penal - Absolvição – Descabimento – Autoria e materialidade devidamente comprovadas pelos substratos amealhados durante a instrução criminal – Condenação acertada e mantida – Dosimetria penal fixada com critérios de razoabilidade e

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Apropriação indébita majorada pelo seu cometimento em razão de emprego, ofício ou profissão – Artigo 168, § 1o, inciso III, do Código Penal - Absolvição – Descabimento – Autoria e materialidade devidamente comprovadas pelos substratos amealhados durante a instrução criminal – Condenação acertada e mantida – Dosimetria penal fixada com critérios de razoabilidade e proporcionalidade – Concessão da benesse prevista no artigo 44 do Código Penal e regime prisional adequadamente cominados – RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000519622
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500079-74.2019.8.26.0474, da Comarca de Potirendaba, em que é apelante LEANDRO
RODRIGUES DO NASCIMENTO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente) e ANDRADE SAMPAIO.
São Paulo, 9 de julho de 2020.
SILMAR FERNANDES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500079-74.2019.8.26.0474 -Voto no 17936
2
Apelação no
1500079-74.2019.8.26.0474 Digital
Voto no
17.936
Apelante:
Leandro Rodrigues do Nascimento
Apelado:
Ministério Público do Estado de São Paulo
APELAÇÃO CRIMINAL Apropriação indébita majorada pelo
seu cometimento em razão de emprego, ofício ou profissão
Artigo 168, § 1o, inciso III, do Código Penal - Absolvição
Descabimento

Autoria
e
materialidade
devidamente
comprovadas pelos substratos amealhados durante a instrução
criminal Condenação acertada e mantida Dosimetria penal
fixada com critérios de razoabilidade e proporcionalidade

Concessão da benesse prevista no artigo 44 do Código Penal e
regime prisional adequadamente cominados RECURSO NÃO
PROVIDO.
1. Trata-se de apelação interposta contra a r.
sentença de fls. 119/123, que julgou procedente a acusação e condenou
Leandro Rodrigues do Nascimento a cumprir, em regime inicial aberto, à
pena de 01(um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão, além do pagamento de
13 (treze) dias-multa, no valor unitário mínimo, como incurso no artigo 168,
§1o, inciso III, do Código Penal. A pena privativa de liberdade foi substituída
por duas penas restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços
comunitários e prestação pecuniária no valor de 01 (um) salário mínimo,
destinado à entidade pública ou privada com destinação social, cujo
cumprimento será determinado pelo Juízo das Execuções Criminais.
Inconformada, recorre a Defesa do réu buscando
sua absolvição por atipicidade da conduta ou, por insuficiência probatória
(fls. 139/143).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500079-74.2019.8.26.0474 -Voto no 17936
3
Ofertadas contrarrazões (fls. 147/150), a d.
Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo improvimento do recurso
(fls. 169/172).
É o relatório.
2. Consta da denúncia que, no dia 05 de dezembro
de 2018, na cidade e Comarca de Potirendaba, Leandro Rodrigues do
Nascimento apropriou-se de coisa alheia móvel, de que tinha a posse e
detenção em razão de seu emprego, sendo vítima a empresa Alexandro
Mariano Dias ME.
Segundo apurado, na data dos fatos, Leandro,
funcionário da empresa supramencionada, saiu da empresa conduzindo o
veículo a ela pertencente, sem autorização, sendo que em seu interior se
encontravam diversas ferramentas de propriedade da empresa.
Ato contínuo, se dirigiu até um bar, localizado no
município de São José do Rio Preto, onde vendeu parte das ferramentas, quais
sejam, uma lixadeira e uma serra circular, ambas da marca Dewalt,
apropriando-se do valor apurado.
A materialidade delitiva restou sobejamente
demonstrada pelo boletim de ocorrência (fls. 03/04), pelo auto de avaliação
(fls. 31), além da prova oral colhida.
A autoria também é induvidosa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500079-74.2019.8.26.0474 -Voto no 17936
4
O acusado, em solo inquisitorial, confessou as
acusações a ele imputadas, narrando com detalhes o ocorrido. Declarou que
na data dos fatos, após deixar os funcionários em suas respectivas casas, eis
que estava com o veículo da empresa em sua posse, foi até a cidade de São
José do Rio Preto. Aduziu que na referida cidade ingeriu algumas cervejas e
teve uma recaída, eis que era viciado em cocaína. Esclareceu que como não
tinha dinheiro, admitiu que vendeu na biqueira a lixadeira e a serra elétrica
circular, que se encontravam no interior do automóvel, pelo valor de R$
300,00. Acrescentou que como estava “ruim” solicitou aos seus pais que
viessem busca-lo. Disse, ainda, que foi dispensado da empresa e que
pretendia ressarci-la (fls. 19 e 49).
Em juízo, se retratou, asseverando que não vendeu
nenhuma ferramenta. Admitiu que as ferramentas estavam no interior do
veículo da empresa que conduzia, em que também se encontravam outras
pessoas. Confirmou que utilizou tal veículo para ir a um bar e depois buscar
drogas, bem como que seus pais se dirigiram até o local onde se encontrava
para guardarem o veículo, eis que estava embriagado (gravação audiovisual).
A versão ofertada em Juízo pelo acusado, contudo,
não encontrou eco nos demais substratos probatórios, restando ilhada nos
autos.
Com efeito, Thales Augusto Marinho de Souza
funcionário da empresa vítima, declarou que, na época dos fatos, o acusado
exercia a função de motorista e estava autorizado a pernoitar com o veículo
em sua residência. Confirmou que registrou boletim de ocorrência porque deu
pela falta das ferramentas e do veículo, sendo que o dono da empresa estava

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500079-74.2019.8.26.0474 -Voto no 17936
5
ausente. Indagado, explicou que não era permitido fazer uso do veículo da
empresa para fins particulares. Aduziu que Leandro é uma boa pessoa, mas
tem conhecimento que é usuário de drogas (gravação audiovisual).
O policial Samuel Félix de Moura confirmou que
recebeu informações dos policiais da DIG de São José do Rio Preto,
responsáveis pelas diligências, que o acusado teria se apropriado do veículo e
de bens da empresa, trocando-os em uma biqueira (gravação audiovisual).
Desse modo, os informes prestados pelo réu em
sede administrativa acabaram por se revelar em consonância com as demais
provas trazidas ao feito, tendo a jurisprudência se orientado no sentido de
que, em regra, a prova constante do inquérito policial não deve ser
desprezada.
As
confissões
extrajudiciais,
obtidas
regularmente e segundo sejam seus termos postos em confronto com as
demais circunstâncias ocorridas no caso, às quais se ajustam, tem alto valor
probante e podem ser aceitas se não elididas na fase judicial.
Afinal, é sabido que a confissão deve ser avaliada
pela força de convencimento que nela se contém, e não pelo local onde ela é
prestada. A confissão extrajudicial corroborada pela palavra dos policiais
civis não pode ser invalidada pela retratação, em Pretório, sem qualquer
explicação plausível para a confissão inquisitorial e com nova versão
inverossímil.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500079-74.2019.8.26.0474 -Voto no 17936
6
Inegável, assim, o valor probatório decorrente do
entrosamento dos vários elementos de convicção (Cód. Proc. Penal, arts. 6o,
inc. V, 199, 197 e 157, combinados; JOSÉ FREDERICO MARQUES,
Elementos de Direito Processual Penal, 1a ed., Forense, 1961, vol. II, ns. 483
e 484, págs. 329-30; ADALBERTO JOSÉ Q. T. CAMARGO ARANHA, Da
Prova no Processo Penal, 3a ed., Saraiva, 1994, cap. XVIII, 4, pág., 195; RTJ,
81/337, 88/371, 90/750, 93/131, 95/563 e 143/306; RT, 421/267, 426/439,
507/417, 547/396, 549/358-390, 553/423, 569/289, 574/384, 578/374-402,
631/331, 675/395, 681/385, 689/439, 714/401, 715/481, 717/417, 724/712,
725/667 e 729/583; RJDTACrSP, 15/48, 19/75, 21/137-266 e 22/276;
RJTJESP, 82/401 e 84/359; JTACrSP, 53/251, 56/197, 57/382, 61/242,
63/46, 64/26-293-294 e 66/263).
Vale dizer, a retratação do sentenciado, ofertada
em Juízo, realmente não se coaduna com os demais elementos, mostrando-se
vaga e pouco convincente.
Demonstrado, à evidencia, ter o réu agido com
animus rem sibi habendi, pelo que não há se falar em atipicidade da conduta
ou em ausência de elementos suficientes de autoria.
Com efeito, destaco que o dolo, no delito de
apropriação indébita, é constituído “...pela vontade livre e consciente de
apropriar-se de coisa alheia móvel de que tem a posse em nome de outrem
ou, em outros termos, a vontade definitiva de não restituir a coisa alheia
(...)” (BITENCOURT, Cezar Roberto. Tratado de Direito Penal: parte
especial. 3 vol. 4 ed. São Paulo: Saraiva, 2008, p. 198).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500079-74.2019.8.26.0474 -Voto no 17936
7
Assim, o elemento subjetivo do tipo penal é
específico e consiste na vontade de ter a coisa de que tem posse ou detenção
como sua animus rem sibi habendi -, desde que seja concomitante à própria
conduta de apropriação.
Insta salientar que o delito de apropriação indébita
consuma-se “... no exato momento em que o agente resolve ter o bem como
sendo seu, visando transformar a posse ou detenção em domínio. Será
preciso, entretanto, que pratique algum ato concreto indicando tal intenção,
como atos de disposição ou a negativa de restituição...” (ESTEFAM, André.
Direito penal: Parte especial arts. 121 a 183. São Paulo: Saraiva, 2010. v.2.
p. 445).
E, no caso em testilha, restou comprovado que o
acusado apropriou-se deliberadamente das ferramentas que se encontravam
no interior do veículo da empresa, no qual tinha a posse limitada a atividade
que exercia, qual seja, motorista.
Sobre tal aspecto, bem podenrou o Sentenciante:
“Suficiente para caracterização da prática criminosa a certeza de que o
acusado, na condição de motorista e mero detentor do veículo e das
ferramentas, confiados à sua guarda, pelo real possuidor (patrão), deu
destinação diferente àquela determinada, deixando de entregar todas as
ferramentas, agindo como se fosse dono, vendendo-a a terceiro ou até mesmo
sumindo com tais objetivos” (fls. 121/122).
Dessa forma, por qualquer ângulo de observação,
emerge do quadro probante a necessária certeza da responsabilidade penal do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500079-74.2019.8.26.0474 -Voto no 17936
8
acusado em relação aos fatos que lhe foram imputados na denúncia.
Demais disso, a qualificadora tipificada no artigo
168, inciso III, §1o, do Código Penal também restou configurada, eis que o
crime ocorreu em decorrência do vínculo empregatício do acusado com a
empresa, onde exercia a função de motorista.
Feitas essas considerações, passo à análise da
dosimetria penal.
As basilares foram fixadas no mínimo legal, ou
seja, em 01 (um) ano de reclusão) e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa,
assim mantidas na segunda fase. Na terceira fase, presente a causa de
aumento prevista no artigo 168, inciso III, §1o, do Código Penal, a
reprimenda foi exacerbada em 1/3 (um terço) e tornada definitiva em 01 (um)
ano e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 13 (treze) dias-multa, à
míngua de outras causas modificadoras.
Incensurável, porquanto as penas foram fixadas de
acordo com o princípio da legalidade e pautadas por critérios de
razoabilidade, não merecendo qualquer reparo.
Demais disso, acertada a substituição da pena
privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos, consistentes em
prestação de serviços comunitários e prestação pecuniária no valor de 01
(um) salário mínimo, destinado à entidade pública ou privada com destinação
social, cujo cumprimento será determinado pelo Juízo das Execuções
Criminais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500079-74.2019.8.26.0474 -Voto no 17936
9
No tocante ao regime prisional, fica mantida a
imposição de regime aberto para início de desconto da reprimenda carcerária,
em caso de descumprimento.
Nada, pois, a reparar.
3. Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao
recurso.
SILMAR FERNANDES
Relator